Tribunal: STF
Processo: Rcl 50465
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. INTERVALO INTRAJORNADA. ATO RECLAMADO QUE APENAS INSERE O RECURSO ORDINÁRIO EM PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda., com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição da República, 988, IV, do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região nos autos do Processo nº 0010326-82.2020.5.15.0096, que teria descumprido a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Narra que o objeto da ação trabalhista envolve discussão a respeito da validade de norma coletiva pela qual autorizada a redução do horário de refeição.



    Consoante anota, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos obreiros, a fim de condenar a ré ao pagamento de uma hora por dia, com base na Súmula 437 do TST, acrescida do adicional de 50%.



    Noticia interposto recurso ordinário contra a sentença, no qual postulado o sobrestamento do feito em razão da decisão exarada no Tema 1.046. Afirma que, não obstante seu pedido, o Órgão reclamado pautou o processo para julgamento, despacho a consubstanciar o ato reclamado. 



    Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspenso o processo de origem. No mérito, postula a cassação do ato pelo qual designada a pauta de julgamento do recurso ordinário. 



    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de requisitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)”



    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), Ministro Gilmar Mendes, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    4. O ato reclamado é o despacho pelo qual inserido o recurso ordinário em pauta de julgamento:



    “(...) Pauta de Julgamento Pauta da Sessão Extraordinária de Julgamento do(a) 2ª Câmara do dia 17/11/2021 às 10:00 Por determinação do Exmo. Sr. Desembargador EDUARDO BENEDITO DE OLIVEIRA ZANELLA, Presidente da 2ª Câmara - Primeira Turma- do E. TRT da 15a Região, realizar-se-á Sessão VIRTUAL desta Câmara em 17/11/2021 com início às 10h e encerramento às 18h, para julgamento de processos eletrônicos, conforme previsto na Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR nº 003/2020 deste E. TRT (artigo 3º, §1º) e art. 6º, da Resolução 313/2020, do CNJ. Os processos que tiverem pedido de sustentação oral, desde que requerido até às 10h00min do dia 17/11/2021, serão RETIRADOS DE PAUTA e incluídos, oportunamente, em nova pauta, da qual serão devidamente notificados os senhores advogados. Os processos com pedido de vista dos Magistrados votantes serão adiados para próxima sessão subsequente. As inscrições deverão ser feitas, preferencialmente, eletronicamente, pelo site do Tribunal, e, na impossibilidade, requeridas por petição ou através do endereço eletrônico: saj.sec1turma@trt15.jus.br. A apresentação de memoriais deve, igualmente, seguir a mesma regra (peticionamento específico no processo eletrônico ou, em caso de indisponibilidade do sistema, encaminhamento ao e-mail da secretaria da 1a Turma). Processo Nº RORSum-0010326-82.2020.5.15.0096 Complemento Processo Eletrônico - PJE Relator JOSE OTAVIO DE SOUZA FERREIRA Revisor JOSE OTAVIO DE SOUZA FERREIRA RECORRENTE GLOBALPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADVOGADO CARLOS EDUARDO PRINCIPE(OAB: 65609/SP) RECORRIDO FABIO COUTO GOUVEA ADVOGADO GUILHERME ANTONIO ARCHANJO(OAB: 288473/SP) Intimado(s)/Citado(s): - FABIO COUTO GOUVEA - GLOBALPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Os Embargos de Declaração eventualmente interpostos em face dos acórdãos serão julgados na forma do artigo 1º da Resolução Administrativa 21/2015, a seguir transcrito: "Art. 1º: Os embargos de declaração, os agravos regimentais, internos e de instrumento e os processos adiados, sem inscrição para sustentação oral, poderão ser julgados virtualmente, a critério do Órgão Julgador [...]”.



    5. Observo que a autoridade reclamada, ao pautar o recurso ordinário para julgamento, não exarou qualquer manifestação quanto ao sobrestamento dos autos, com fundamento no acórdão apontado como paradigma. Desse modo, inviável aferir se a Corte reclamada contrariou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. Portanto, é inadmissível a reclamação, pois “a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória” (Rcl 45.966-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.4.2021; Rcl 47.636-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021 e Rcl 47.949-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    7. Imprescindível, neste tópico, enfatizo, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    8. Nesse contexto, ausente estrita aderência entre a decisão reclamada e o tema submetido à repercussão geral.



    9. Nessa mesma ordem de ideias, vale ressaltar a decisão prolatada na Rcl 36.160, com os dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello (grifei): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – teria desrespeitado a autoridade da decisão que, proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, determinou, com apoio no § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão nacional dos feitos que versam sobre o mesmo tema veiculado nos autos do RE 1.055.941-RG/SP. 



    [...]



    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos ao paradigma de confronto invocado pela parte autora. 



    É que o exame dos autos evidencia que a autoridade judiciária reclamada, longe de incidir em transgressão à decisão proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI nos autos do RE 1.055.941-RG/SP, limitou-se, tão somente, a indeferir o pedido de medida liminar no “habeas corpus” impetrado em favor da ora reclamante, sem ao menos se manifestar sobre eventual suspensão do Processo nº 0006964- -80.2019.4.01.3200. 



    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão monocrática invocada como referência paradigmática, eis que ele não apreciou a conformidade da situação da parte reclamante com o paradigma de confronto ora invocado (RE 1.055.941-RG/SP), pronunciando-se, no caso, exclusivamente sobre a legitimidade da prisão cautelar questionada naquela sede processual. 



    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal. 



    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (RE 1.055.941-RG/SP, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte” (Rcl 36.160, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 12.9.2019).



    10. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora